Tribunal: TJPA
Processo: 0014223-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014223-73.2014.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MARIA IEDA RAPOSO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês. Sentença mantida em todos os seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela requerida

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

O autor firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “TORRES EKOARA” (Torre Eko Sul, unidade 1303), com prazo de conclusão da obra em 01 de julho de 2011, que foi prorrogado para 30/03/2013, conforme termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda, juntado no ID. 1616284. Contudo, até o ano de 2014, o imóvel não havia sido entregue.

A sentença julgou “parcialmente procedente o pedido da autora somente para condenar os réus a lhe pagar lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de entrega acordado no termo aditivo a contrato de promessa de venda e compra até a entrega do imóvel (habite-se), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora) e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil”(...).

Inconformada, a requerida
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
interpôs recurso de apelação (ID. 1616299), aduzindo que não houve conduta danosa da empresa capaz de configurar dano à parte autora. Também afirma que a autora não comprovou o prejuízo material sofrido.

Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

No tocante ao mérito, rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1303 – Torre Eko Sul, do empreendimento “Torres Ekoara” com a previsão final de entrega para julho de 2011,
prazo prorrogado para 30/03/2013, conforme termo aditivo ao contrato de promessa de compra e venda, juntado no ID. 1616284. Contudo, até o ano de 2014, o imóvel não havia sido entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Aduzem as apelantes que não causaram danos à autora e que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau considerou como prazo final para entrega do apartamento o dia 30/03/2014. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do imóvel.

Da mesma forma, não merece reparo
o
quantum
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, ao mês, visto que respeita os parâmetros reiteradamente utilizados pelos Tribunais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação da recorrente em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 15/05/2024